Tribunal: TJDFT
Processo: 0739731-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739731-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MYRELLA NUNES DE LIMA RAMOS REU: SIMONE VIRGINIO CAMPOS, ACILEIDE VIRGINIO CAMPOS, MARCIO DE LIMA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por MYRELLA NUNES DE LIMA RAMOS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos da ação de Interdição no 0705054-48.2025.8.07.0004, que decretou a interdição de MÁRCIO DE LIMA COELHO e nomeou como curadora definitiva sua cunhada, ACILEIDE VIRGINIO CAMPOS, conforme ata de audiência e termo de compromisso lavrados em 3/9/2025 (ID no 248690901). A sentença transitou em julgado em 5/9/2025, conforme certidão juntada aos autos (ID no 76325827). Narra a requerente que a ação rescisória tem por objetivo a desconstituição da referida sentença, sob a alegação de que, no processo de interdição, não houve a oitiva ou intimação de parentes em linha reta do interditando, especialmente da filha (ora autora da rescisória) e da mãe, tampouco dos irmãos, contrariando os arts. 747, § 4o, III, do CPC e 1.775 do CC, que estabelecem a ordem legal de preferência para nomeação de curador. A autora sustenta que a nomeação da curadora colateral (cunhada) ocorreu sem justificativa legal e sem demonstração da inaptidão dos parentes prioritários, configurando simulação e violação manifesta de norma jurídica, nos termos dos incisos III e V do art. 966 do CPC. Ainda, sustenta que a sentença rescindenda foi proferida com base exclusivamente em laudos médicos apresentados pela parte requerente da interdição, sem realização de perícia oficial determinada pelo Juízo, em afronta ao art. 753 do CPC. Aponta ainda que o mandado de citação descreve o interditando como pessoa com discernimento e autonomia parcial, o que contradiz a decretação de curatela integral. Argumenta que não foram consideradas medidas menos gravosas, como a tomada de decisão apoiada, prevista no art. 1.783-A do CC e na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o que configura violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Com fundamento no art. 969 do CPC, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da sentença que nomeou a curadora, proibindo a prática de atos patrimoniais sem autorização judicial, diante do risco de dano irreparável ao patrimônio do interditando e aos direitos hereditários da autora. No mérito, requer a procedência da ação para rescindir a sentença proferida nos autos do Processo no 0705054-48.2025.8.07.0004, com a prolação de novo julgamento, nos termos do art. 968, I, do CPC. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência (ID 76325818) goza de presunção de veracidade e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça à requerente. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, defiro o benefício da gratuidade de justiça à requerente. DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA A requerente pugna pela concessão de tutela de urgência cautelar, nos termos dos arts. 300 e 969 do CPC, para suspender os efeitos da sentença de 1o grau proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, até o julgamento final da presente ação De acordo com o art. 969, do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Portanto, é preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações autorais, com risco de dano irreparável, ou de difícil reparação. Sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502, CPC), a pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966, do mesmo diploma. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pela requerente e a possibilidade de dano de difícil reparação. Dessa feita, compulsando o processo e os documentos nele acostados, verifica-se que a probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que houve possível violação ao art. 753 do CPC, quando o título judicial rescindendo julgou procedente o pedido de interdição para o fim de submeter MARCIO DE LIMA COELHO à curatela integral, a ser exercida por ACILEIDE VIRGINIO CAMPOS, sem que tenha sido determinada a realização de perícia do interditando. O art. 753 do CPC dispõe que: “Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752 , o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. § 1o A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar. § 2o O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.” De acordo com o artigo citado, faz-se necessária a realização de perícia para que a incapacidade civil seja comprovada, não sendo suficiente para tanto apenas laudos médicos unilaterais ou entrevistas em juízo. Nesse mesmo sentido é o entendimento do c. STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DA INTERDIÇÃO, EXTENSÃO E LIMITES. SUBSTITUIÇÃO POR LAUDO MÉDICO UNILATERAL OU ENTREVISTA DO ENTREVISTADO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL E JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AO FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. HIPÓTESE EM QUE OS SUPOSTOS LAPSOS DE MEMÓRIA DO INTERDITANDO CONSTAM DO LAUDO MÉDICO JUNTADO COM A PETIÇÃO INICIAL E FORAM IDENTIFICADOS NA ENTREVISTA DO INTERDITANDO REALIZADA PELO JUIZ. 1- Ação de interdição proposta em 08/03/2021. Recurso especial interposto em 07/06/2023 e atribuído à Relatora em 20/12/2023. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a hipótese sob julgamento comportaria julgamento antecipado ou se dependeria de instrução probatória mais aprofundada; (ii) se, na ação de interdição, seria imprescindível a realização de perícia médica, ainda que tenha havido entrevista do interditando com o juiz considerada por ele suficiente; (iii) se o acórdão recorrido dissentiu de paradigma desta Corte. 3- Na ação de interdição, a prova pericial é de fundamental importância para que se constate a existência, ou não, de causa que justifique a decretação da interdição e, nessa hipótese, a sua extensão e seus limites, não se tratando de prova substituível por laudo médico unilateralmente produzido ou pela entrevista do interditando realizada pelo juiz. Precedente. 4- É inadmissível que se conclua que o autor da ação de interdição não obteve êxito em provar a existência da circunstância fática que justificaria a interdição e, ao mesmo tempo, que se julgue antecipadamente a lide, subtraindo do autor o direito de produzir a prova que poderia confirmar as suas alegações de fato - na hipótese, a prova pericial. Precedentes. 5- Na hipótese, é fato incontroverso que o laudo médico juntado ao processo com a petição inicial é inconclusivo, mas apresenta indícios de que a parte poderia não reunir capacidade para a prática de atos da vida civil, sobretudo em virtude de lapsos de memória, e a própria sentença registra que o juiz, em sua entrevista com o interditando, também identificou indícios de existência desses mesmos lapsos de memória aptos, ao menos em tese, a causar prejuízo à plena cognição do interditando, demonstrando a imprescindibilidade da prova pericial. 6- Recurso especial conhecido e provido, para cassar o acórdão recorrido e a sentença e reconhecer o cerceamento de defesa, determinando-se a produção da prova pericial. (REsp n. 2.124.428/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) Nesse passo, tenho que há indícios de violação à norma jurídica no presente caso e dessa forma, vislumbro a presença da probabilidade do direito nesta primeira análise. Porém, no que tange ao perigo na demora a justificar a concessão da tutela provisória, cumpre apontar que, conforme sentença transitada em julgado, “fica vedada a alienação e disposição de bens da parte interditada, salvo autorização judicial específica para o fim colimado. Quaisquer fatos relevantes sobre a pessoa ou patrimônio da parte curatelada deve ser comunicada a este juízo.” Ou seja, não poderá a curadora dilapidar possível patrimônio existente pela vedação constante na própria sentença, afastando o risco apontado pela requerente. Ademais, não se mostra prudente que o interditando fique sem curador até a definição da presente ação, devendo, portanto, ser mantida a curadora nomeada, o que inviabiliza o pedido liminar de suspensão da sentença proferida nos autos da ação de Interdição n. 0705054-48.2025.8.07.0004. Pelas razões elencadas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pretendida. Defiro o pedido de gratuidade judiciária à parte requerente. Comunique-se o Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC), apresentarem resposta. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador